Tribunal: STF
Processo: ARE 1349619
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES (EBSERH). LOTAÇÃO: HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG). EDITAL N. 02/2014. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EBSERH. PONTUAÇÃO DE TITULO DE MESTRADO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.



    1. Discute-se a pontuação do autor na avaliação de títulos e experiência profissional no concurso público para médico da Empresa Brasileira de Serviços Hospitares regido pelo Edital n. 02/2014.



    2. Já se decidiu que "a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) também foi responsável pela realização e organização do certame, razão por que está legitimada para figurar no polo passivo da lide, como já foi pontificado por este Tribunal em diversas oportunidades" (TRF1, AC 0024586-42.2014.4.01.3300/BA, Rel. Juiz Convocado Roberto Carlos de Oliveira, 6T, e-DJF1 21/09/2018). Nesse mesmo sentido: TRF1, EDAC 0002752-92.2015.4.01.3802/MG, Rel. Juiz Convocado Lincoln Rodrigues de Faria, 6T, e-DJF1 02/03/2018; TRF1, AC 0026700- 51.2014.4.01.3300/BA, Rel. Desembargador Federal Néviton Guedes, 5T, e-DJF1 18/10/2016.



    3, A União não é parte legítima para figurar no polo passivo, haja vista que se trata de concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em empregos da área médica de empresa pública federal.



    4. Na convocação para a prova de títulos (Edital n. 05/2014), a organização do certame dispôs que os candidatos deveriam encaminhar a documentação via Sedex, com aviso de recebimento.



    5. Para ser avaliado, o diploma de conclusão de curso de mestrado deveria estar acompanhado do respectivo histórico escolar (subitem 9.7), para cofirmação se seria "na área relacionada ao emprego pleiteado" (subitem 9.23). Alega o autor ter enviado diploma de mestrado juntamente dom o histórico escolar. Colacionou o aviso de encaminhamento, do qual não consta a relação de documentos enviados. A banca examinadora, por sua vez, confirma o recebimento do diploma, mas declara que estava desacompanhado do histórico escolar, motivo pelo qual desconsiderou o título do autor. O autor não se desincumbiu do ônus de provar o envio do histórico escolar.



    6. Alega o autor que, na condição de autônomo, sócio majoritário de empresa da área de saúde, prestou serviços na área do concurso no Centro de Aparelho Digestivo (CAD), mas não apresentou o ‘contrato de prestação de serviços ou recibo de pagamento de autônomo (RPA) acrescido de declaração, que informe o período (com início e fim) e a discriminação do serviço realizado’, conforme exigido no edital (subitem 9.11, "d"), impossibilitando a atribuição de nota relativamente à experiência profissional adquirida nesse período. Nesse sentido: AP 54605-08.2012.4.01.0000/DF, Desembargador Federal João Batista Moreira, 5T, e-DJF1 13/03/2014; AC 25145- 29.2010.4.01.3400/DF, Desembargadora Federal Selene Maria de Almeida, 5T, e-DJF1 10/07/2013.



    7. Para receber a pontuação relativa à experiência profissional, o candidato deveria apresentar cópia autenticada da CTPS, acrescida de declaração do empregador informando o período (com início e fim) e a discriminação do serviço realizado e das atividades desenvolvidas (subitem 9.11, "a"), exigindo-se o reconhecimento de firma na assinatura do emitente. Todavia, a declaração apresentada, expedida pelo Hospital Santa Lúcia S/A, além de não se referir ao período da CTPS, não possui firma reconhecida, impossibilitando a atribuição de pontos.



    8. Negado provimento à apelação”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, incisos I, II, XIII, e LV, e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Pontuação do certificado de mestrado 



    No subitem 9.23, o edital do certame dispõe que "os documentos para avaliação de títulos serão pontuados conforme a Tabela 9.2", a qual exige a apresentação de "diploma de conclusão de curso de Mestrado, devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, na área relacionada ao emprego pleiteado" (fl. 32v).



    No subitem 9.7, o edital prevê que "os documentos de certificação que forem representados por diploma ou certificados/certidões de conclusão de curso deverá estar acompanhado do respectivo histórico escolar, mencionando a data da colação de grau, bem como deverão ser expedidos por instituição oficial ou reconhecida, em papel timbrado, e deverão conter carimbo e identificação da instituição e do responsável pela expedição do documento" (fl. 32).



    Na convocação para a avaliação de títulos e experiência profissional, o Edital n. 05/2014, dispôs que ‘os candidatos convocados e interessados em participar da avaliação de títulos e experiência profissional, deverão [...] preencher o formulário de cadastro de títulos e experiência profissional disponível no endereço eletrônico’, ‘imprimir duas vias do comprovante de cadastro dos títulos, reter uma para si e enviar a outra juntamente com os documentos comprobatórios via Sedex com AR (Aviso de Recebimento) para o endereço informado nas etiquetas geradas até o dia 03/06/2014 (será observada a data da postagem)’ (fl. 65).



    O diploma encaminhado pelo autor demonstra o titulo de ‘mestre em cirurgia’, mas não diz a área de atuação, tomando indispensável a apresentação do histórico escolar para cofirmação se realmente é ‘na área relacionada ao emprego pleiteado’ (subitem 9.23 do edital).



    A banca examinadora confirma o recebimento do diploma, mas declara que estava desacompanhado do histórico escolar, motivo pelo qual desconsiderou o título do autor.



    Alega o autor ter enviado diploma de mestrado acompanhado de histórico escolar. Juntou o aviso de recebimento, do qual não consta a relação de documentos remetidos (fl. 40).



    Há dúvida se o histórico foi realmente enviado e se foi extraviado pela banca avaliadora.



    Cabia ao autor fazer prova do fato alegado, ônus do qual não se desincumbiu.



    Pontuação da experiência profissional



    I — Vínculo empreqaticio com o Hospital Santa Lúcia S/A 



    (...)



    A banca examinadora do certame informa que deixou de atribuir pontuação para à experiência profissional do autor pelos seguintes fundamentos: a) "o autor pretende a pontuação referente ao vínculo empregatício no Hospital Santa Lúcia S/A, registrado na CTPS, na qual consta a informação de que foi admitido em 03/02/2005 e demitido em 13/12/2006"; b) ‘enviou o autor uma declaração emitida pelo mesmo Hospital Santa Lúcia S/A declarando que o candidato exerceu atividades no referido nosocômio na área de Endoscopia Digestiva nos anos de 2003 e 2008’; c) ‘a referida declaração não supre a ausência da declaração referente ao período descrito na CTPS [03/02/2005 a 13/12/2006], vez que se trata de período diverso [2003 a 2008]’; c) ‘ainda que a declaração enviada pelo autor se referisse ao período registrado na CTPS, ainda assim, não seria pontuada, vez que não atende a todos os requisitos previstos no edital de abertura, pois não possui claramente as datas, meses e anos de início e fim do período desempenhado, bem como não possui o devido reconhecimento de firma do emitente da declaração’ (fl. 190).



    (...)



    II — Atividades desempenhadas no Centro de Aparelho Digestivo (CAD)



    (...)



    Não cumpriu o candidato a exigência do subitem 9.11, ‘d’, do edital."



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente